Tribunal: TJBA
Processo: 8000963-33.2022.8.05.0082
Classe: Apelação
Relator(a): ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão julgador: ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8000963-33.2022.8.05.0082

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: RICARDO VIDAL MARAMBAIA SANTOS e outros

Advogado(s)
:
MARIO FAGUNDES DA SILVA, MARCIO LUIZ CARDOSO FERNANDES

ACÓRDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSOR DATIVO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE REJEITADA. VALOR EXCESSIVO. REDUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

1. Recurso de apelação interposto pelo Estado da Bahia contra de
cisão
que determinou o pagamento de honorários advocatícios, no valor de
R$ 7.700,20
,
ao
advogad
o
nomead
o
como defensor dativ
o
para patrocinar a defesa de réu hipossuficiente em processo criminal de tráfico de drogas, diante da ausência de Defensoria Pública na comarca.

2.
O processo resultou no trancamento da ação penal, em razão
do
objeto
da ação
com feito anterior no qual já houve transação penal homologada e cumprida perante o Juizado Especial Criminal de
Gandu/BA,
ocasião em que foram arbitrados os honorários advocatícios em favor do defensor dativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

- A questão em discussão consiste em saber: (i) se há nulidade na sentença por suposta existência de Defensoria Pública para atuar em plenário e por incompetência do juízo criminal para fixação de honorários; e (
ii
) se o valor arbitrado a título de honorários advocatícios é excessivo e se há obrigatoriedade de observância à tabela da OAB.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

- É improcedente a preliminar de nulidade baseada na existência de Grupo Especializado da Defensoria Pública para atuar no Tribunal do Júri (Resolução nº 011/2019), pois o caso em análise não se refere a crime doloso contra a vida, mas a processo de violência doméstica, tipificado no art. 129, §9º, do Código Penal.

- Compete ao juízo criminal arbitrar os honorários do defensor dativo nomeado no processo penal, constituindo título executivo judicial a ser executado na esfera cível, conforme pacífica jurisprudência dos tribunais superiores e do Tribunal de Justiça da Bahia.

- Nos termos do art. 22, § 1º, da Lei nº 8.906/1994, o advogado, quando indicado para patrocinar causa de juridicamente necessitado, no caso de impossibilidade da Defensoria Pública no local da prestação do serviço, tem direito aos honorários fixados pelo juiz, segundo tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB, e pagos pelo Estado.

- Embora a fixação dos honorários advocatícios deva observar os parâmetros da tabela da OAB, conforme orientação do Tema Repetitivo 984 do STJ, o valor deve ser modulado de acordo com o trabalho efetivamente desenvolvido pelo defensor dativo, a complexidade da causa e os atos processuais praticados.

- O Código de Ética e Disciplina da OAB prevê, em seu art. 49, que os honorários profissionais devem ser fixados com moderação, atendidos os elementos que compõem a contraprestação, incluindo o trabalho realizado, a complexidade da causa e o proveito obtido pelo cliente.

- No caso concreto, considerando a natureza da causa, o desfecho processual por prescrição e o fato de que o defensor dativo apresentou somente um ato judicial no processo, mostra-se excessivo o valor de R$ 7.700,20, sendo mais adequada e proporcional sua redução para R$ 3.000,00 (três mil reais).

IV. DISPOSITIVO E TESE:

- RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

- Tese de julgamento: "1. É válida a nomeação de defensor dativo em localidades onde não há Defensoria Pública, competindo ao juízo criminal a fixação dos honorários advocatícios. 2. Os honorários fixados pelo juízo de primeiro grau devem ser mantidos quando adequados e proporcionais ao trabalho desenvolvido pelo defensor dativo e compatíveis com a tabela da OAB local."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº
8000963-33.2022.8.05.0082
, da
VARA CRIMINAL DA COMARCA DE GANDU/BA
, em que figura como Apelante o
ESTADO DA BAHIA
e, como Apelado,
RICARDO VIDAL MARAMBAIA SANTOS
, representado
pelo
Bel.
MÁRCIO LUIZ CARDOSO FERNANDES (OAB/BA 30.889)
.

ACORDAM
, à unanimidade de votos, os Desembargadores componentes da 1ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO APELO
, nos termos do voto do Relator

Salvador, data registrada no sistema.

Des. Álvaro Marques de Freitas Filho

Relator Substituto